Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704463-06.2023.8.07.0021 RECORRENTE: GERIVALDO PASSOS BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA E LESÕES RECÍPROCAS. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE. CIÚMES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA. I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal imputados ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados pela mídia anexada aos autos, deve ser mantida a sentença condenatória. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - O artigo 167 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de que seja reconhecida a materialidade do delito sem a perícia, nos seguintes termos: “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.” IV - É possível a comprovação da materialidade do crime de lesões corporais por outros elementos, como prova oral e vídeo, segundo inteligência do art. 167 do CPP. V - Não há que se falar em legítima defesa quando não demonstrado que o réu tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. VI - A lesão identificada na vítima, compatível com a narrativa judicial, demonstra que mesmo que ela tivesse dado início à discussão, o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários para defender-se, diante da evidente desproporcionalidade. VII - Inviável o pedido de configuração de lesões recíprocas previsto no artigo 129, §5o, inciso II, do Código Penal, tendo em vista a dinâmica delitiva comprovada nos autos, a qual demonstra que a ação foi iniciada pelo réu/apelante. Caberia ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu. VIII - Os ciúmes justificam a exasperação da pena-base, notadamente quando determina agressões covardes perpetradas contra a vítima, por meio de puxão de cabelo, mordida e enforcamento. Precedentes. IX - No que se refere ao quantum de aumento na primeira fase, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. X - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de lesão corporal praticado em âmbito doméstico, ao argumento de que não há laudo pericial, relatório médico ou qualquer documento que ateste a materialidade do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes. (...) Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020